Tribunal: CARF
Processo: 18470.913539/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.913539/2011-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.893 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FABRICA CARIOCA DE CATALISADORES S.A.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
IPI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
RECONHECIMENTO
JUDICIAL.
OBSERVAÇÃO AOS LIMITES DA SENTENÇA JUDICIAL
O julgador administrativo é obrigado a seguir a decisão judicial proferida em
processo próprio do Poder Judiciário, posto que, transitada em julgado forma
lei entre as partes. Assim, as determinações judiciais há que serem cumpridas
nos exatos termos em que foram proferidas.
Hipótese em que há decisão transitada em julgado, determinando a interrupção
do prazo para apresentação do pedido de repetição de indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-007.788, de 20/10/2020 (fls. 643/650),
proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.913539/2011-11
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.893 - CSRF/3a Turma
Processo no 18470.913539/2011-11

Do PER/DCOMP
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (DCOMP), formulado e
transmitido em 13/11/2007 (fl. 2/7) visando a compensação de créditos de IPI decorrente de
pagamento indevido ou a maior realizado na competência de outubro/2002, sendo utilizado
nesta DCOMP parcela do saldo do crédito original no valor de R$ 28.364,93.
Em 07/10/2009, mediante Despacho Decisório (eletrônico) no 009844052, da
DRF/Rio de Janeiro II/RJ (fl. 8), a compensação não foi homologada, pelo motivo de que, “O
crédito analisado está limitado ao valor do crédito original na data da transmissão informado no
PER/DCOMP, correspondente a R$ 223.580,83. A partir das características do DARFs
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos
sem saldo reconhecido para compensação com os débitos informados no PER/DCOMP”.
Da Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificada do Despacho denegatório, a Contribuinte apresentou a Manifestação
de Inconformidade de fls. 09/12, alegando, em síntese, que, (a) a partir de out/2002, com a
vigência do Decreto no 4.396, de 2002, a alíquota do IPI aplicável aos produtos industrializados
com o código NCM 38.15.90.10, da TIPI produzidos pela empresa, foram reduzidos de 10% para
0 (zero), permanecendo assim até então sob a vigência do Decreto no 4.542, de 2002; (b) que
embora a alíquota tenha sido reduzida a zero, continuou a promover o recolhimento do IPI,
calculado com a alíquota de 10%, até o último decêndio de maio de 2003; (c) que a restituição
do indébito pode ser realizada, via compensação, na forma do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996;
(d) que, o encargo financeiro foi suportado pela PETROBRAS, e obteve autorização expressa
para promover a restituição do indébito; (e) em meados de 2009 sofreu procedimento
fiscalizatório e o Fisco reconheceu o direto pleiteado (f) problemas decorrentes da transmissão
das DCTFs da época podem ter levado a Administração Fazendária a deixar de reconhecer o
crédito de IPI. Por fim, pleiteia a compensação integral do crédito pleiteado.
A DRJ em Ribeirão Preto (SP), apreciou a Manifestação de Inconformidade
que, em decisão consubstanciada no Acórdão no 14-54.336, de 29/10/2014 (fls. 442/447), a
considerou improcedente, assentando que, ainda que o Contribuinte conseguisse provar seu
direito ao crédito, o prazo para exercer tal direito já havia expirado. Nessa decisão a Turma
decidiu da seguinte forma:
“Pois bem, consta dos autos que este processo é o de crédito e que a
PER/DCOMP foi transmitida em 13/11/2007, sendo que o pagamento
indevido foi efetuado em 08/11/2002, ou seja, já em 12/11/2007 o
contribuinte tinha perdido o direito de pleitear a repetição do indébito,
considerando o disposto no CTN: (...)” (Grifei)
Ou seja, o direito de o Contribuinte pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente, ou em valor maior que o devido, extingue-se após o transcurso
do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da extinção do crédito tributário.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 460/469, discordando da decisão de piso, repisando os argumentos da
Manifestação de Inconformidade e pugnado pela nulidade do Acórdão recorrido, para que seja
analisado os fundamentos da Manifestação e ser deferida a compensação tributária devida.
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.893 - CSRF/3a Turma
Processo no 18470.913539/2011-11

Fato novo: A Contribuinte noticia no recurso à fl. 467, que em 05/09/2007 ajuizou
Medida Cautelar de Protesto visando interromper a prescrição da pretensão à repetição ou à
compensação relativa a valores recolhidos indevidamente a título de IPI, entre os quais os
indébitos ora discutidos. O processo de Protesto judicial tomou o número 2007.51.01.022672-6,
tramitando na 17a Vara Federal/RJ, com deferimento do requerido, conforme apresenta a
Certidão de objeto e pé de fls. 481/482, bem como cópia da inicial e decisões judiciais (fls.
483/504), que comprovam o deferimento do pleito da Contribuinte, com decisão transitada em
julgado em 10/10/2014, de acordo com a consulta realizada no sítio da Justiça Federal/RJ.
Acórdão/CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3402-007.788, de 20/10/2020 (fls. 643/650), proferida pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Nessa decisão, conforme ementa, o Colegiado assentou que, (i) o protesto judicial
possui força interruptiva do prazo prescricional que corre contra o contribuinte para recuperação
de tributos recolhidos indevidamente por aplicação de analogia permitida pelo art. 108, I, do
CTN face o disposto no art. 174, parágrafo único, II, que admite o protesto judicial como forma
de interromper a prescrição para a cobrança do crédito tributário pela autoridade fiscal, e (ii) é de
se reconhecer a reforma da decisão de primeira instância que reconhece a prescrição da pretensão
do contribuinte a compensação e não analisa o mérito da manifestação de inconformidade,
quando comprovada a inexistência da prescrição acolhida.
Determinou o necessário retorno dos autos a DRJ competente para apreciar as
questões de mérito da Manifestação de Inconformidade.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 3402-007.788, de 20/10/2020, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial de fls. 652/664, apontando divergência com relação à
seguinte matéria: Se o protesto judicial interromperia (ou não) o prazo prescricional para
repetição do indébito tributário, nos termos do art. 174 do CTN.
Visando comprovar o dissenso jurisprudencial, após tecer comentários sobre o
mérito do litígio, apresentou como paradigma, Acórdão no 203-12.123, de 2007, afirmando:
- que no Acórdão recorrido sustenta que o protesto judicial interromperia o prazo
prescricional para repetição do indébito tributário.
- já no Acórdão paradigma no 203-12.123, de 19/06/2007, por sua vez, adotou o
entendimento contrário: o de que o art. 174, inciso II, do parágrafo único, do CTN é regra
voltada apenas para o sujeito ativo (no caso, a Fazenda Nacional).
No Exame de Admissibilidade, concluiu-se que cotejando os arestos (paradigma
e recorrido), restou bem comprovada a divergência jurisprudencial.
Assim, com os fundamentos do Despacho de Exame de Admissibilidade do
Recurso Especial - da 4a Câmara, de 23/03/2021, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a
Seção (fls. 682/688), deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Sujeito Passivo
Regularmente notificado do Acórdão no 3402-007.788, de 20/10/2020 e do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional que foi dado seguimento, o Contribuinte
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.893 - CSRF/3a Turma
Processo no 18470.913539/2011-11

apresentou suas contrarrazões de fls. 695/698, requerendo que seja negado provimento ao
Recurso Especial interposto, mantendo-se o Acórdão proferido, uma vez que, “a alegada
divergência não mais se sustenta, diante de decisões prolatadas pelo CARF firmada no sentido de
que, por analogia do art. 108, I, do CTN, o Contribuinte também pode fazer uso do protesto
previsto no art. 174, do CTN, para interromper a prescrição”.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso Especial - da 4a
Câmara, de 23/03/2021, por mim exarado no exercício da Presidência da 4a Câmara da 3a Seção
(fls. 682/688), com os quais reafirmo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia, especificamente, em relação à seguinte matéria: Se o protesto
judicial interposto pelo Contribuinte interromperia (ou não) o prazo prescricional para
repetição do indébito tributário, nos termos do art. 174 do CTN.
Verifica-se nos autos que a DRJ, apesar de reconhecer que a Contribuinte, trouxe
aos autos provas do indevido recolhimento, assim como autorização para pedir a restituição do
adquirente, entendeu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, tendo em vista o
decurso do prazo prescricional para pleitear a restituição do indébito, nos termos dos arts.165 e
168, do CTN, dizendo que o prazo para tal é de 5 anos da data da extinção do crédito tributário.
Já no Acórdão recorrido firmou o entendimento de que o protesto judicial produz
efeitos válidos e interromperia o prazo prescricional para repetição do indébito tributário, nos
termos do art. 174, II, do CTN.
De outro lado, a Fazenda Nacional argumenta que o protesto judicial não tem
força para interromper a prescrição e deve-se reconhecer que o indébito tributário está prescrito
por ter sido postulado fora do prazo previsto pelo CTN.
O ponto crucial sob discussão é o decurso do prazo prescricional de 5 anos,
com a inércia do Contribuinte para pleitear a restituição do indébito (do IPI) e, discute-se nestes
autos “a possibilidade de interrupção de interrupção do prazo prescricional”, pelo ajuizamento de
uma Ação - “protesto judicial”, na situação de prazo para repetição de indébito.
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.893 - CSRF/3a Turma
Processo no 18470.913539/2011-11

É sabido que o STF no RE no 566.621/RS, em sede de repercussão geral,
estabeleceu que para as ações ajuizadas até 09/06/2005 deve ser aplicado o prazo decimal, e, a
partir de então, o prazo será quinquenal. No mesmo sentido estabeleceu a Sumula CARF no 9.
No caso sob análise, a transmissão da DCOMP se deu em 13/11/2007 (fls. 2/7),
ou seja, após a data de 9 de junho de 2005, e o pagamento indevido em questão se se deu em
08/11/2002, então o prazo fatal para pleitear a restituição administrativa findou-se em
08/11/2007, portanto, aplicando-se o RE no 566.621, ocorreu a prescrição da pretensão da
restituição dos valores eventualmente recolhidos indevidamente a título de IPI.
Vejamos, no caso, o que dispõe o art. 174 e parágrafo único, do CTN:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor."
Pois bem, quanto ao art. 174, parágrafo único, do CTN, o STJ vem considerando
que o dispositivo se limita a disciplinar causas de interrupção do prazo prescricional que corre
contra a Fazenda Pública, eis que se refere à “ação para a cobrança do crédito tributário” pelo
Fisco. No entanto, entendo que em se tratando de ação de repetição de indébito de tributo
lançado de ofício, aplica-se o disposto no art. 168 c/c 165, ambos do CTN, de forma que o
direito de pleitear a restituição de tributo pago indevidamente extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos contados do pagamento indevido. Confira-se:
“Art. 168 - O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário; (...).
“Art. 165 - O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade de pagamento,
ressalvado o disposto no § 4° do art. 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo do tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
Assim, considerando que o protesto judicial não tem força para interromper a
prescrição, no caso dos autos deve-se reconhecer que o indébito tributário está prescrito por ter
sido postulado fora do prazo previsto pelo CTN.
Isto ocorre porque, no caso sob análise, a transmissão da DCOMP se deu em
13/11/2007 (fls. 2/7) e o pagamento indevido em questão se se deu em 08/11/2002, então o prazo
fatal para pleitear a restituição administrativa findou-se em 08/11/2007, portanto, aplicando-se o
RE no 566.621, ocorreu a prescrição da pretensão da restituição dos valores eventualmente
recolhidos indevidamente a título de IPI.
Porém, conforme relatado, o Contribuinte apensou aos autos (junto com o
Recurso Voluntário), cópia da decisão judicial (ajuizada em 05/09/2007) que sugere a existência
da interrupção da prescrição à restituição de indébitos de IPI, que segundo a Certidão de Objeto e
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.893 - CSRF/3a Turma
Processo no 18470.913539/2011-11

Pé de fls. 481/482, assim como da inicial e das decisões judiciais que, conforme consta do voto
condutor do recorrido (que analisou os documentos), restou assentado que, “(...) verifiquei que
foi deferido, com trânsito em julgado, o protesto interruptivo visado pela Contribuinte.
Confira-se trechos da Certidão de Objeto e Pé:

Como se vê, o Contribuinte anexa documentos comprovando que, em 05/09/2007,
ajuizou Medida Cautelar de Protesto visando interromper a prescrição da pretensão à repetição
ou à compensação relativa a valores recolhidos indevidamente a título de IPI (entre os quais os
indébitos ora discutidos), conforme Protesto judicial no 2007.51.01.022672-6, tramitado na 17a
Vara Federal/RJ.
Tal fato novo veio à tona, conforme alegações trazidas pela Contribuinte em
trechos destacados do Recurso Voluntário (fls. 467/468):
“31-
O processo do protesto judicial tornou o n°
0022672-
86.2007.4102.5101 (2007.51.01.022672-6), tendo tramitado perante o MM.
Juízo da 17a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, cujo Juiz
encarregado da questão, cumprindo decisão da Terceira Turma Especializada
do Tribunal Regional Federal da 2a Região (doc.n0 01), proferiu, em 17 de
novembro de 2014, despacho assim consubstanciado:
"Fls. 480/484: Ciente da anulação da sentença.
Expeça-se mandado para efetivação do protesto, intimando-se
pessoalmente o requerido.
Feita a intimação, pagas as custas e decorridas 48 horas, sejam os
autos entregues à requerente, independentemente de traslado, na
forma do disposto no art. 872 do CPC.
Dê-se baixa na distribuição."
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.893 - CSRF/3a Turma
Processo no 18470.913539/2011-11

32- Conforme comprova a inclusa certidão de objeto e pé (doc. n° 02)
expedida pelo MM. Juízo da 17a Vara Federal local, recentemente, o protesto
judicial postulado pela Recorrente, tempestivamente, veio a ser cumprido em
21 de janeiro de 2015, interrompendo-se, por conseguinte, de vez, a
prescrição do direito à repetição ou compensação do crédito tributário a que
a empresa inegavelmente faz jus”.
Essa decisão pode ser confirmada, conforme trecho extraído no voto condutor do
Acórdão recorrido, onde restou assentado que (fl. 647), “(...) Contudo, a Recorrente trouxe aos
autos elementos que sugerem a existência da interrupção da prescrição à restituição de
indébitos de IPI, tendo em vista ação judicial ajuizada para esse fim, que segundo a certidão de
objeto e pé constante dos autos, assim como da inicial e das decisões judiciais colacionadas,
verifiquei que foi deferido, com trânsito em julgado, o protesto interruptivo visado pela
Contribuinte”, conforme pode ser observado no teor da certidão de objeto e pé (cópia fls.
481/482), extraída dos autos do referido processo.
Confira-se trecho do voto da Desembargadora do TRF da 2a Região (fl. 490):

Portanto, comprovada que houve a interrupção judicial do prazo prescricional, não
há que se considerar a prescrição apontada pela Fazenda Nacional em seu recurso e deve ser
mantido o decidido nos Autos da Ação judicial ajuizada para esse fim, que conforme a Certidão
de Objeto e Pé constante dos autos às fls. 481/482, assim como da inicial e das decisões judiciais
colacionadas (fls. 483/632), foi deferido, com o seu trânsito em julgado, eliminando-se, pois, a
possibilidade da Contribuinte perder seu direito processual para conseguir a compensação tributária
perseguida.
Portanto, havendo coisa julgada neste sentido, não cabe a ninguém, seja
contribuinte, autoridade administrativa ou legislador, contrariá-la, sob pena de ofensa a
dispositivo constitucional. Veja-se o que dispõe o art. 5o, XXXVI:
“XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada”.
Interpretando o referido dispositivo constitucional impõe-se a conclusão no
sentido de que, quando o Poder Judiciário decide uma questão em definitivo, nem a lei pode
afetar o que foi decidido, quanto mais uma decisão proferida por um Tribunal Administrativo.
Ou seja, a sentença judicial faz lei entre as partes não podendo a autoridade administrativa deixar
de cumpri-la ou alterar o seu mandamento sobre qualquer argumento. Deve-se respeitar a coisa
julgada, conforme proteção dada pela Constituição Federal.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, para no mérito, negar-lhe provimento, para ser mantido o Acórdão
recorrido que afastou o fundamento da decisão de piso, de expiração do prazo para realização do
pedido de repetição de indébito e determinou a devolução do processo à DRJ/RPO, para apreciar
as questões de mérito requeridas na Manifestação de Inconformidade.
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.893 - CSRF/3a Turma
Processo no 18470.913539/2011-11

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital